Tribunal: STF
Processo: MS 38081
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PUBLICAÇÃO DOS VOTOS VENCIDOS. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA NA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em desfavor de decisão monocrática que negou pedido em mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça –CNJ. O agravante sustenta nulidades na decisão administrativa, alegando: (i) ausência de publicação dos votos vencidos do acórdão; (ii) aplicação equivocada de prazo prescricional administrativo; e (iii) inadequação na dosimetria da penalidade de disponibilidade aplicada a magistrado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de publicação dos votos vencidos gera nulidade na decisão administrativa do CNJ; (ii) determinar a legislação aplicável para a contagem do prazo prescricional em casos de infrações administrativas envolvendo assédio sexual e condutas inadequadas; e (iii) verificar se a dosimetria da pena aplicada respeitou os parâmetros legais e regulamentares.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O princípio da instrumentalidade das formas e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal determinam que nulidades processuais apenas se configuram diante de prejuízo concreto ao direito de defesa, inexistente no caso em análise, visto que o agravante teve ampla oportunidade de impugnar a decisão administrativa por meio de dois mandados de segurança.



    4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de votos vencidos em acórdãos administrativos não gera nulidade, pois esses não influenciam no mérito da decisão. Ademais, eventual irregularidade não comprometeu a finalidade do ato processual nem causou prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.



    5. Quanto à prescrição, o entendimento jurisprudencial prevalente é de que o prazo prescricional aplicável às infrações administrativas não se confunde com o prazo da esfera penal, mesmo quando há elementos relacionados a crimes. A penalidade decorreu de condutas incompatíveis com os deveres funcionais, comprovadas no processo administrativo disciplinar.



    6. Sobre a dosimetria, o CNJ fundamentou adequadamente a aplicação da penalidade de disponibilidade com base em relatos consistentes de assédio moral vertical e condutas grosseiras do magistrado contra servidores, em afronta aos deveres previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN e no Código de Ética da Magistratura.



    7. O Supremo Tribunal Federal reafirma que não atua como instância revisora das decisões administrativas do CNJ, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade, desvio de competência ou manifesta irrazoabilidade, o que não se verifica nos autos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Teses de julgamento:



    A ausência de publicação dos votos vencidos em acórdãos administrativos do CNJ não gera nulidade quando não há prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.



    O prazo prescricional aplicável às infrações administrativas não se confunde com o prazo penal, mesmo que haja condutas relacionadas a crimes.



    A penalidade administrativa deve ser dosada com base nos elementos probatórios colhidos, observando-se os parâmetros legais e regulamentares, cabendo ao CNJ a competência constitucional para a análise dessas questões.



    O STF não atua como instância revisora de mérito das decisões administrativas do CNJ, salvo em casos de ilegalidade manifesta, exorbitância de competência ou irrazoabilidade.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, § 4º; LOMAN, art. 35, IV; Código de Ética da Magistratura Nacional, arts. 22 e 23; CPC, art. 282, § 1º; CPP, art. 563.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS 36.323/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, MS 38.081/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, Pet 9.068/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/4/2021; STF, RMS 31.767 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015; STF, MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS 35.100/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.